Tribunal: STF
Processo: ARE 1479540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto de decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por haver considerado o RE intempestivo. 



    Com razão o recorrente sobre a tempestividade do recurso. Conforme certidão de intimação via PJe (doc. 31, ID: b6e59bb4), a Defensoria Pública do Estado da Bahia somente foi intimada do acórdão que julgou os embargos de declaração no agravo interno na apelação em 17/02/2022, conforme art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2016. Considerado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário e os feriados apontados pela própria decisão de inadmissibilidade do RE, o último dia do prazo foi 05/04/2022, quando foi interposto o recurso. 



    Assim, reconsidero a decisão de 05.03.2024 (doc. 51, ID: 37965164) e passo ao reexame do recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM LASTRO À CONCLUSÃO VEICULADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVANTE QUE SE OCUPA DE DISSERTAR SOBRE A QUESTÃO CENTRAL CONTROVERTIDA NA CAUSA, PRETENDENDO COMPLEMENTAR AS RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Neste agravo interno, que tem como objeto decisão monocrática de não conhecimento de recurso de apelação por falta de impugnação dos fundamentos da sentença, a agravante não se ocupa de demonstrar que o recurso não conhecido cumpre a formalidade que seria necessária a sua admissão, contrapondo-se ao posicionamento do relator. 



    2. Do contrário, a recorrente se limita a afirmar genericamente que a decisão é equivocada e a partir daí passa a dissertar sobre o mérito da controvérsia principal — que não foi adequadamente submetida no bojo do recurso de apelação — como se o agravo interno contra a decisão de não conhecimento do recurso inepto viabilizasse a reformulação das razões daquele recurso para reabrir a discussão, o que simplesmente esvaziaria o sistema de preclusões processuais, notadamente a consumativa. 



    3. O agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento do recurso de apelação por falta de dialeticidade precisa evidenciar que diferentemente do que concluiu o relator houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, não bastando que o recorrente simplesmente reproduza ou reformule as considerações relacionas ao mérito da discussão que diz respeito ao recurso que sequer foi conhecido. 



    4. Recurso não conhecido



    Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598365 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 181 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 181: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/04/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de 05.03.2024 (doc. 51, ID: 37965164) e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente